Tribunal: TJPA
Processo: 0032777-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032777-22.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIO AUGUSTO BRAGA DA COSTA E SILVA, LILIA CARLA FERREIRA BARATA

APELADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032777-22.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIO AUGUSTO BRAGA DA COSTA E SILVA, LILIA CARLA FERREIRA BARATA

Advogados do(a) APELANTE: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - PA18949-A, FELIPE JACOB CHAVES - PA13992-A
Advogados do(a) APELANTE: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - PA18949-A, FELIPE JACOB CHAVES - PA13992-A

APELADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO SODRE LEAO - PA23994-A, MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A, BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A
Advogados do(a) APELADO: BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A, BRUNO SODRE LEAO - PA23994-A, MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LÍLIA CARLA FERREIRA BARATA e MÁRIO AUGUSTO BRAGA COSTA, inconformados com sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de ENGETOWER ENGENHARIA LTDA. e MCM CONSTRUÇÕES LTDA., julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores pagos e de indenização por supostos prejuízos decorrentes do atraso na entrega de unidade habitacional no empreendimento Quinta Br Ipê.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de distrato firmado entre as partes com quitação ampla, geral e irrestrita impede a rediscussão judicial dos valores pagos e a formulação de pretensões indenizatórias fundadas em suposto inadimplemento contratual anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação firmada entre as partes constitui negócio jurídico bilateral, disciplinado pelos arts. 840 e seguintes do Código Civil, e possui força vinculante, encerrando litígios mediante concessões mútuas e quitação das obrigações contratuais.

Nos autos, restou comprovado que os apelantes, diante do atraso na entrega do imóvel, celebraram distrato com a empresa vendedora, com devolução parcial dos valores pagos e cláusula de quitação plena e geral, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de cobrança posterior de valores ou indenização.

A validade da transação exige apenas a capacidade das partes, objeto lícito e ausência de vícios de consentimento. No caso concreto, não há qualquer elemento que evidencie erro, dolo, coação ou estado de perigo apto a invalidar o distrato celebrado.

A alegação genérica de necessidade econômica ou receio de não receber valores não é suficiente para infirmar a vontade manifestada no acordo, especialmente quando inexistem provas de coação ou abusividade.

A tentativa de rediscutir judicialmente cláusulas contratuais e valores já transacionados após a celebração de distrato e concessão de quitação ofende os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da força obrigatória dos contratos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a eficácia liberatória da quitação ampla outorgada em distrato, inviabilizando pretensões indenizatórias posteriores fundadas no mesmo negócio jurídico rescindido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de distrato com quitação plena e geral impede a rediscussão judicial dos valores pagos e a formulação de pretensões indenizatórias fundadas no contrato rescindido, salvo comprovação de vício de consentimento, o que não se verificou no caso concreto.

A transação válida e regularmente cumprida constitui título executivo e possui eficácia liberatória em relação às obrigações dela constantes, em observância ao art. 840 do Código Civil.

A ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo do distrato e a inexistência de pedido de sua anulação inviabilizam o acolhimento de pedidos indenizatórios formulados como se o contrato estivesse em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 840 a 850; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Ap. Cív. 5017732-65.2021.8.13.0702, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 15.05.2024;
TJRS, Ap. Cív. 5021378-98.2019.8.21.0001, rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 30.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LILIA CARLA FERREIRA BARATA e MÁRIO AUGUSTO BRAGA COSTA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de ENGETOWER ENGENHARIA LTDA. e MCM CONSTRUÇÕES LTDA.

Narram os autores que, em 25/11/2013, firmaram contrato de promessa de compra e venda relativo à unidade habitacional no empreendimento Quinta Br Ipê. Afirmam que efetuaram o pagamento de R$ 5.000,00 e quatro parcelas de R$ 321,27.

Afirmaram que o prazo para entrega era dezembro de 2014 e ao visitar o local da obra, os autores constataram a paralisação total das atividades, mesmo tendo decorrido o prazo de entrega previsto no contrato. Assim, decorrido quatro meses do prazo, realizaram o distrato junto à construtora, porém foram surpreendidas com o montante devolvido, sendo R$ 1.108,56, dividido em quatro parcelas de R$ 277,14.

Diante da alegada frustração contratual e do abalo moral suportado, os autores pleiteiam a tutela jurisdicional, requerendo, nos termos da petição inicial colacionada: a devolução do montante pago à ré (R$ 5.497,79), R$ 2.500,00 a título de danos materiais, bem como indenização pelos danos morais causados no montante de R$ 20.000,00.

Sentença de mérito em ID 11466714, na qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido dos autores e os condenou ao pagamento de custas e honorários, estes ficados em 10% sobre o valor da causa, porém restando suspensa a cobrança em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 11466715), reafirma os argumentos da peça inicial, alegando, em resumo: a nulidade da cláusula 33 do contrato, bem como que não há previsão contratual acerca do distrato realizado; que os danos materiais são devidos em razão dos aluguéis pagos em razão do atraso na entrega do empreendimento, assim como a indenização pelos danos morais. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e consequente procedência do pedido.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 11607722). Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados pela parte apelante e requereu a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão d justiça gratuita concedida à parte recorrente.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Alega a apelante que a sentença proferida pelo juízo de piso merece reforma em razão dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do empreendimento.

Adianto que não assiste razão à parte recorrente.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão recursal de reforma da sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e de restituição formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face das rés, ora apeladas.

No entanto, o ponto central para o deslinde do apelo reside na eficácia do distrato celebrado entre os litigantes, com quitação ampla, e na ausência de demonstração de vício de vontade apto a infirmar a validade do negócio jurídico e, por consequência, autorizar a rediscussão judicial das obrigações e valores já transacionados.

A transação é instituto previsto nos arts. 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro, constituindo negócio jurídico bilateral, por meio do qual as partes, mediante concessões recíprocas, previnem ou encerram litígios. Assim dispõe o art. 840 do CCB:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Nos autos, está comprovado que a parte apelante, ao constata o atraso na construção do empreendimento, firmou acordo de rescisão do negócio com a empresa recorrida, em que houve a estipulação de devolução dos valores pagos e a expressa cláusula de quitação plena e geral, com renúncia ao direito de ação, conforme documento juntado sob o ID 11466670.
Verifica-se que a apelada cumpriu integralmente as obrigações assumidas no referido ajuste.

Essa quitação está em conformidade com o princípio da autonomia da vontade das partes e produz efeitos jurídicos que não podem ser desconsiderados. O acordo firmado entre as partes revela, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre dos apelados, inexistindo qualquer prova robusta que infirme a higidez do negócio jurídico.

Outrossim, não se demonstrou a ocorrência de qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar a anulação do distrato celebrado. Assim, não há fundamento jurídico para afastar a eficácia da transação realizada.

A alegação genérica de que o acordo foi firmado sob estado de necessidade, em virtude da situação de vulnerabilidade econômica e por eventual receio de não receber os valores despendidos, não se mostra suficiente, por si só, para invalidar o pacto firmado.

No caso concreto, inexiste qualquer indício de coação, dolo ou erro substancial que comprometa a vontade expressa dos apelados, nem mesmo se pode deduzir que houve abuso do direito por parte da incorporadora.

Nessa perspectiva, não se pode admitir que, após formalizar distrato com quitação ampla, sem apresentar prova de vício ou impugnação específica quanto ao valor pago, a parte apelante pretenda rediscutir judicialmente questões já superadas pelo ajuste, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES DANDO QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Diante da existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes dando quitação plena e geral, a improcedência do pedido de fixação de danos morais decorrentes do referido sinistro é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50177326520218130702, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO . REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DISTRATO: As partes formalizaram um Distrato Particular de Promessa de Compra e Venda, momento em que deram plena, geral e irrevogável quitação na relação jurídica havida entre as partes .A ampla quitação de comum acordo, culmina na improcedência da ação de rescisão em relação à Construtora ré.Embora a parte apelante alegue desconhecimento jurídico, não está em discussão a validade ou não do referido distrato, assinado por agentes capazes e com objeto lícito, inexistindo vício de consentimento, razão pela qual não se mostra possível discutir eventual retenção indevida de valores pela Construtora.Sentença mantida.SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art . 85, § 11 do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré majoradosNEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50213789820198210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2020)

(TJ-RS - Apelação: 50213789820198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020)

Importante salientar que a própria parte apelante, ao ajuizar a demanda, não pleiteou a anulação do distrato realizado, mas sim pedidos como se o contrato ainda estivesse vigente, desconsiderando o negócio jurídico realizado anteriormente à propositura da demanda.

Sendo válido e eficaz o distrato celebrado, e inexistindo prova de vício de consentimento que autorize sua invalidação, resta inviabilizada a pretensão de rediscutir, pela via judicial, o
quantum
devolvido, bem como de reabrir, a partir do mesmo vínculo já transacionado, a pretensão de recomposição material e moral tal como deduzida, na medida em que as partes optaram por encerrar a relação obrigacional mediante ajuste, sem que se tenha comprovado hipótese legal de desconstituição.

Portanto, diante da existência de transação válida e eficaz, já cumprida pela parte recorrida, e da quitação geral outorgada pelos recorrente, não há como prosperar o pleito recursal de rediscussão das verbas indenizatórias contempladas no ajuste, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Assim, entendo pela manutenção da decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026